Tribunal: TJMT
Processo: 1014176-13.2023.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014176-13.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURIVAN RODRIGUES MATOS - CPF: 831.457.531-34 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, I, 'b', do CPC, em razão do Tema 972 do STJ.

2.

Recurso Especial fundamentado no artigo 105, III, 'a' e 'c', da CF, interposto contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que afastou a alegação de venda casada de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da cobrança de seguro prestamista em contrato bancário, sob o prisma da proibição da venda casada prevista no CDC e do Tema 972/STJ.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido está alinhado com a tese fixada no Tema 972/STJ, segundo a qual “os contratos bancários não podem impor ao consumidor a contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada”. 5. No caso concreto, restou demonstrada a opção do consumidor em contratar ou não o seguro prestamista, sendo apresentado instrumento contratual apartado. 6. Ausência de comprovação de exigência compulsória do seguro, não se configurando a prática de venda casada. 7. Inexistência de fundamento para reforma da decisão agravada, que aplicou corretamente a tese firmada no Tema 972/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança de seguro prestamista em contrato bancário não configura venda casada quando demonstrada a livre escolha do consumidor na contratação do serviço, nos termos do Tema 972/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, 'b'; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1014176-13.2023.8.11.0055

AGRAVANTE: LOURIVAN RODRIGUES MATOS

AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LOURIVAN RODRIGUES MATOS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento
ao
recurso especial
, com fundamento no artigo 1030, I, ‘b’ do CPC (Tema 972 do STJ).

O agravante sustenta que suas razões recursais estão amparadas na divergência que toca a aplicação de reconhecimento de venda casada, de empresas do mesmo conglomerado econômico que não oportuniza a escolha de outra seguradora pelo consumidor, e inclui dentro do contrato de alienação fiduciária um seguro prestamista ilegal, e replica assinaturas do consumidor em demais paginas sem seu prévio conhecimento.

Aponta que sua pretensão encontra guarida no Tema Repetitivo n. 972/STJ, que proíbe expressamente a venda casada de seguro prestamista; alega também violação ao artigo 373, II do CPC, visto que a agravada não comprovou a oferta de outras seguradoras.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja conhecido e provido o Recurso Especial.

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 252580673.

Em contrarrazões a agravada almeja o desprovimento do recurso de agravo interno (id. 258283683).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
LOURIVAN RODRIGUES MATOS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou
seguimento
ao
recurso especial
, com fundamento no artigo 1030, I, ‘b’ do CPC (Tema 972 do STJ).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão prolatado pela Egrégia
Terceira Câmara de Direito Privado (
id 228681684).

Ampara sua pretensão na suposta violação aos artigos 6o, III, V e VIII c/c. 51 inciso IV e §1o, do CDC, 373, II, do Código Processo Civil e Tema Repetitivo 972 STJ, ao argumento de que no presente caso ocorreu a venda casada de seguro prestamista.

Na decisão agravada ficou consignado que a questão foi
afetada pelo Tema 972 do STJ, cuja tese firmada no sentido de: 1 - (...);
“
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
3 – (...)”
.

Desta feita, a matéria abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. A conclusão do v. acórdão é
pela
legalidade da cobrança do seguro, por não configurar venda casada
, já que demonstrada a opção oferecida pela ré ao autor de contratar ou não, apresentando instrumento contratual em apartado
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
O recorrente aduz violação ao tema 972 do STJ, para reconhecer a legalidade na cobrança da contratação de seguro, ao fundamento de que o recorrido em nenhum momento foi compelido a contratar nesse sentido, eis que lhe foram dado livre opção de escolha pela contratação (ou não) da seguradora.

A matéria dos autos foi afetada pelo Tema 972 do STJ, cuja tese firmada foi no sentido de: 1 - (...);
“
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
3 – (...)”.

Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação consignou que:

“Não configura venda casada quando não restar suficientemente demonstrado que a contratação do seguro de proteção financeira tenha sido colocada como exigência para a realização do empréstimo, inclusive sendo pactuado em instrumento apartado.”.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Recurso Especial no 163.932-0/SP, processado sob a ótica dos recursos repetitivos, tratou da matéria pacificando o entendimento de que essa tarifa será considerada ilegal quando a prestação do serviço for condicionada à contratação de uma instituição financeira ou uma seguradora específica, indicada pelo banco, obstando a liberdade de escolha do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.”.

O julgado restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Destarte, conclui-se pela legalidade da cobrança do referido seguro, por não configurar venda casada, restando suficientemente comprovada a opção oferecida pela ré ao autor de contratar ou não, apresentando instrumento contratual em apartado
.(...) (g.n)

Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 972.

Apesar do recorrente sustentar que o contrato de financiamento previu opção de não contratar (bastando que, para tanto, se assinalasse a opção “não”), a liberdade de escolha em casos tais fica prejudicada.

Nesse sentido, foi a conclusão do recurso repetitivo em que se firmou a tese ora aplicada ao presente feito. Assim, extrai-se do inteiro teor do REsp 1.639.320/SP (tema 972) o seguinte trecho, que bem elide a questão:

“[...]

4. Seguro de proteção financeira:

Esse seguro é uma ampliação do conhecido seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro, fato que interessa tanto ao segurado (ou a seus dependentes) quanto à instituição financeira.

[...]

Apesar de não haver confronto com a regulação bancária, cumpre apreciar a validade dessa contratação em face da legislação consumerista. Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...)

[...]

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa
.

Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado aos presente autos:

5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro
.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
.

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada
(...).

[...]

Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula (...).

Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte tese:

- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (grifei)
.

Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Ante o exposto,
nego seguimento ao recurso especial
, com fundamento no artigo 1030, I, ‘b’ do CPC (Tema 972 do STJ).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 972/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025